Tribunal: TCU
Processo: 025.904/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7351/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.904/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Nazare da Silva (XXX.737.846-XX); Anailton Dias da Silva (XXX.172.406-XX); Cristovao Mendes Pinheiro (XXX.516.016-XX); Iracy Ferreira Campos (XXX.432.926-XX); Jose Domingos Viana Gomes (XXX.410.766-XX); Juliana Terezinha Santos da Cruz (XXX.519.766-XX); Mariele Elisa Ovaide (XXX.621.156-XX); Marilia de Paula Soares (XXX.917.096-XX); Patricia Rodrigues Alves (XXX.951.926-XX); Solange Goncalves de Souza (XXX.587.156-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.